Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-69.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000051-69.2020.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAIRCE DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): VANESSA DE JESUS QUEIROZ LIMA APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. ABONO SALARIAL DECORRENTE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESTRIÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de abono salarial instituído por legislação municipal, destinado aos profissionais efetivos da educação, bem como indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a servidora contratada temporariamente possui direito subjetivo ao recebimento de abono salarial previsto em lei municipal destinada exclusivamente aos profissionais efetivos da educação, bem como se há nulidades processuais por cerceamento de defesa ou ausência de intervenção do Ministério Público, e se a negativa administrativa enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia é eminentemente de direito e prescinde de dilação probatória, não tendo sido demonstrado prejuízo concreto pelo indeferimento de audiência de instrução. 4 - Inaplicabilidade da intervenção obrigatória do Ministério Público, por se tratar de pretensão individual de natureza patrimonial, sem demonstração de prejuízo apto a ensejar nulidade processual. 5 - Submissão do regime remuneratório dos servidores ao princípio da legalidade, sendo o pagamento de abono condicionado ao estrito enquadramento nos critérios previstos em legislação municipal específica. 6 - Restrição legal expressa do abono salarial aos profissionais efetivos da educação, afastando o direito subjetivo da contratada temporariamente. 7 - Inviabilidade de aplicação dos princípios da isonomia e da moralidade administrativa para legitimar a extensão de vantagem concedida sem respaldo legal ou para perpetuar pagamentos indevidos, em afronta ao regime jurídico-administrativo. 8 - Exercício legítimo da autotutela administrativa para correção de atos ilegais, sem geração de direito adquirido à manutenção de situação contrária ao ordenamento jurídico. 9 - Inexistência de enriquecimento sem causa do Município, ante a ausência de obrigação legal de pagamento do abono à apelante. 10 - Ausência de ato ilícito e de violação a direitos da personalidade, não configurado dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO 11 - Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000051-69.2020.8.05.0223, em que figuram como apelante JAIRCE DA CONCEICAO SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,